Tribunal: STF
Processo: ARE 1436263
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EQUIPARAÇÃO PELA VIA JUDICIAL, DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EMBASA O TÍTULO EXECUTIVO COM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO REALIZADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No cumprimento da sentença não há falar em inexigibilidade do título executivo judicial em razão do fundamento utilizado na sentença ser incompatível com o foi decidido em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, quando o transito em julgado da sentença é anterior à data do julgamento realizado pelo Pretório Excelso. Assim, decisões proferidas em processo de conhecimento com trânsito em julgado, não são alcançadas de forma automática” (fl. 1, e-doc. 20).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37, o inc. II do § 1º do art. 39 e a al. b do inc. II do art. 96 da Constituição da República.



    Assevera “trata[r]-se, na origem, de Cumprimento de Sentença, visando receber do Estado de Mato Grosso do Sul o montante corresponde ao valor da condenação relativa as diferenças salariais entre o cargo de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior. (...) Data vênia, não há possibilidade de resignação com a decisão do agravo, na medida em que a matéria foi analisada sob enfoque, exclusivo, do direito processual, razão pela qual só resta ao Estado o uso (...) do presente Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que, “diante de título executivo fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade difuso, o Estado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que o título é inexigível, nos termos do art. 535, III, §5º do CPC. O Tribunal a quo entendeu que o título mantém sua exigibilidade em razão de a decisão do ARE 1.278.713 (Tema 1126) ter ocorrido em 07/05/2021, posteriormente ao trânsito em julgado ocorrido em 24/08/2020, atraindo a regra do art. 535, §7º, CPC” (fl. 3, e-doc. 52).



    Argumenta que “o acórdão recorrido não está em consonância com o RE 611.503 STF, mas sim em frontal contrariedade, pois o trânsito em julgado da sentença que padece de inconstitucionalidade se deu em 24/08/2020, posteriormente à edição da Súmula Vinculante 37” (fl. 4, e-doc. 52).



    Pede “o provimento do presente agravo, para que o Recurso Extraordinário interposto nos autos seja admitido e julgado” (fl. 5, e-doc. 52).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A sentença objeto de execução transitou em julgado aos 24/08/2020, conforme certidão de f. 78. Já o julgamento do ARE 1.278.713/MS, no qual foi firmado o Tema 1.126, ocorreu em 18/02/2021, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença que originou o título executivo judicial.



    Assim, ainda que o Supremo Tribunal Federal o STF, em sede de repercussão geral, tenha declarado que: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’, referida decisão é posterior ao trânsito em julgado da sentença sendo, portando, descabida a alegação de inexigibilidade da obrigação como quer fazer prevalecer o agravante, e a pretensão de relativização da coisa julgada pela via eleita, qual seja, impugnação ao cumprimento de sentença. (...)



    Além disso, em casos julgados pelo STF, a regra geral para a garantia da segurança jurídica é a incidência do efeito ex nunc, ou seja, sendo exceção o efeito ex tunc, este deve constar expressamente na parte dispositiva da tese firmada neste sistema de precedentes, o que não se percebe no caso em análise.



    Vale lembrar que a execução deve observar o título executivo e as decisões definitivas observa ao estritamente determinado no título exequendo e decisões já definitivas, conforme preceitua os arts. 507 e 508, ambos do CPC: ‘Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’ (...)



    Nesta ordem de ideias, não há falar em inexigibilidade do título executivo lastreado em sentença com fundamento incompatível com o foi decidido em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, quando o transito em julgado da sentença é anterior à data do julgamento realizado pelo Pretório Excelso” (fls. 2-4, e-doc. 20).



    O julgamento do mérito no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 1.126 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, ocorreu em 25.2.2021, após a sentença objeto de execução que “transitou em julgado aos 24/08/2020” (fl. 2, e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “(...) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.340.916, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Na mesma linha, o Ministro Teori Zavascki afirmou que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente” (RE n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015)



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora